Tribunal: TJMMG
Processo: 2000214-29.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - SUPOSTAS VÍTIMAS NÃO OUVIDAS - DEPOIMENTO CONFUSO DE APENAS UMA TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E SUPOSTAS VÍTIMAS - ART. 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000214-29.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000169-25.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/08/2022 Publicação: 09/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – SUPOSTAS VÍTIMAS NÃO OUVIDAS – DEPOIMENTO CONFUSO DE APENAS UMA TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E SUPOSTAS VÍTIMAS – ART. 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Samuel Farias Santos e Gentil Germano Pires, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que absolveu os apelados com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. RELATÓRIO O Ministério Público oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 02/03/2020, nos seguintes termos: 1. Consta no incluso expediente que, no dia 29 de outubro de 2015, por volta das 13h30min, no interior da residência localizada no Beco 3, n° 48, bairro Caixa D’ Água, os denunciados, em união de desígnios e esforços, agindo com consciência e vontade, com emprego de violência e grave ameaça, com o fim de obter informação, constrangeram as vítimas André Gregório e Samuel Gregório Alves, causando-lhes sofrimento físico e mental. 2. Segundo restou apurado, os denunciados, à época dos fatos, eram lotados na 15ª Companhia Independente de Polícia Militar de Minas Gerais na cidade de Aimorés/MG. 3. Verifica-se que os policiais militares realizaram uma incursão no bairro Caixa D’ Água, na cidade de Aimorés, considerando as reiteradas informações acerca do envolvimento de alguns residentes locais com o tráfico ilícito de drogas. 4. Nesse contexto, a guarnição observou André, o qual, estava próximo a uma casa abandonada. Assim, o ofendido, percebendo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aproximação dos agentes estatais, empreendeu fuga, contudo, foi obstado. 6. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Diante disso, os militares se dirigiram até a residência do ofendido, onde se faziam presentes o adolescente Samuel Gregorio Alves e seus genitores Alberto Reis Alves e Maria da Conceição Gregorio. 7. Na ocasião, o primeiro denunciado algemou os ofendidos no interior da residência, onde passou a indagá-los violentamente sobre objetos ilícitos, mediante a proteção de Samuel, e como as vítimas não lhe respondiam, aplicou golpes reiterados na região da cabeça. 8. Outrossim, em continuidade, diante da recalcitrância dos ofendidos em declinar a informação exigida, Gentil apoderou-se de uma sacola plástica e passou a sufocar André e Samuel. Não satisfeito, o primeiro denunciado apontou o revólver em direção aos ofendidos. 9. Diante do grave constrangimento impelido, o ofendido André declinou onde estava escondido um revólver calibre .38, marca Taurus, ora aprendido à fl. 12. 10. Registra-se que, durante as agressões e ameaças perpetradas em face das vítimas, mediante divisão de tarefas, o denunciado Samuel Farias deu amparo e aderiu à conduta de Gentil Germano, pois estava armado e fazia as buscas no local para o fim de localizar eventuais objetos ilícitos no interior da residência. 11. Diante do exposto, este órgão de execução do Ministério Público do Estado de Minas Gerais oferece denúncia contra GENTIL GERMANO PIRES (comissivo) e SAMUEL FARIAS SANTOS (comissivo por omissão - art. 13, § 2o, “a” do CP) pela prática do crime tipificado no art. Io, inciso I, alínea “a”, c/c § 4o, incisos I e II, todos da Lei n° 9.455/1997, na forma do art. 29, do Código Penal (duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal), pelo que requer o seu recebimento, a citação dos denunciados para apresentarem defesa escrita e arrolar testemunhas, designação de audiência de instrução e julgamento, pedindo que, ao final, sejam condenados nas penas que lhe couber. 12. Requer, ainda, a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive, a ouvida das testemunhas adiante arroladas, as quais deverão ser intimadas a comparecerem em juízo, em dia e hora a serem designados, sob as penas da lei. 13. Por fim, requer, com fundamento no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal; art. l.°, inc. IV, da Lei 7.347/85 c/com art. 81, p. único, inc. I, da Lei 8.078/90 (microssistema coletivo) e arts. 186 e 927 ambos do Código Civil, seja fixada, em favor da coletividade, a indenização mínima pelos danos morais coletivos causados pelo denunciado. Recebida a denúncia, a Exma. Sra. juíza de direito determinou a citação dos réus, bem como determinou a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, além de intimar as defesas para apresentação dos quesitos referentes às oitivas das testemunhas. Na mesma decisão, a juíza determinou que os interrogatórios dos réus fossem realizados ao final da instrução. A testemunha arrolada na denúncia, Maria da Conceição Gregório, foi ouvida, conforme vídeo constante no Evento 161, tendo o Ministério Público desistido da oitiva das demais testemunhas no Evento 169. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 As quatro testemunhas arroladas pela defesa dos réus no Evento 7 foram ouvidas, conforme vídeos constantes no Evento 255. Os extratos de registros funcionais dos réus foram juntados nos Eventos 228 e 285. Os réus foram interrogados ao final da instrução, conforme vídeos juntados no Evento 280. O Ministério Público ofertou suas alegações finais no Evento 292, requerendo a condenação dos réus Gentil Germano Pires e Samuel Farias Santos, este último nos termos do art. 13, § 2º, “a”, do Código Penal (CP), pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4°, incisos I e II, todos da Lei n° 9.455/1997, na forma do art. 29 do CP (duas vezes, na forma do art. 69 do CP). Requereu ainda o Ministério Público a fixação do valor mínimo para reparação dos danos sofridos pelas vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP); a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados, além da decretação de perda dos cargos públicos dos mesmos e o impedimento de nomeação, designação ou contratação, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. Já a defesa dos réus apresentou as suas alegações finais no Evento 302, requerendo a absolvição dos mesmos, nos termos do art. 439, “a” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A Sra. juíza de direito proferiu a sentença constante no Evento 310, julgando improcedente a ação penal, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Entendeu a magistrada que o Ministério Público não conseguiu produzir as provas referentes às declarações do ofendido e à declaração do pai de Samuel Gregório Alves prestadas apenas na fase de inquérito policial. Destacou a magistrada que a mãe dos ofendidos, ao ser ouvida em juízo, informou que estes teriam recebido chutes, entretanto o exame de corpo de delito, realizado na mesma data dos fatos, não constatou qualquer sinal, vestígio ou indício da violência supostamente sofrida. Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões encontram-se no Evento 322. Aduz o apelante, em suas razões recursais, que a magistrada não deu a devida valoração às provas testemunhais e aos depoimentos das vítimas. Disse que as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e aquela ouvida sob o crivo do contraditório confirmaram que presenciaram as torturas. Aduz que a testemunha Maria da Conceição Gregório, ouvida em juízo, comprovou a prática do crime de tortura e que nem esta testemunha e nem as vítimas possuíam motivos para imputar falsamente a tortura aos policiais militares. Aduz ainda o recorrente que o apelado Gentil Germano Pires apoderou-se de uma sacola plástica e passou a sufocar André e Samuel e que o apelado Samuel Farias teria aderido à conduta do primeiro apelado ao se omitir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por fim, alega o Ministério Público que existe dificuldade probatória nos casos de tortura e que a inexistência de identificação no laudo pericial, de lesões nas vítimas: não significa dizer que a tortura não ocorreu, haja vista o tipo penal em comento: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Com tais argumentos, requer o apelante que sejam os apelados condenados nos termos da denúncia. Os apelados ofertaram as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante no evento 335, requerendo seja mantida a absolvição daqueles, uma vez que não houve a comprovação de lesões nas vítimas e, portanto, não há provas para a condenação. Disse ainda a defesa dos apelados que o apelante pretende que sejam aqueles condenados com fundamento em declarações realizadas apenas na fase extraprocessual da pessoa de Alberto Reis Alves, pai do ofendido Samuel Gregório, e dos dois ofendidos. Com tais argumentos, pretende a defesa dos apelados que sejam mantidas as absolvições, nos termos da sentença. A Sra. procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 7, pugnando para que sejam acolhidas as pretensões do apelante, salvo quanto ao pedido de decretação de perda do cargo. Remetidos os autos ao excelentíssimo desembargador revisor, nada foi sugerido ou solicitado. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença em seus exatos termos. Embora o representante do Ministério Público tenha-se esforçado para demonstrar a prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, incisos I e II, todos da Lei n° 9.455/1997, na forma do art. 29, do Código Penal (CP), as poucas provas produzidas na ação penal não permitem confirmar as acusações constantes na denúncia contra os dois apelados. A única testemunha de acusação ouvida no bojo do processo, a mãe dos ofendidos, conforme vídeo constante no Evento 161, não forneceu elementos suficientes para a condenação dos dois policiais militares acusados do crime de tortura. Durante a instrução criminal, após tentativas infrutíferas de localização das supostas vítimas e do genitor de uma das supostas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vítimas, o Sr. Alberto Reis Alves, o Ministério Público desistiu da oitiva das mesmas no Evento 169. Portanto, resta como prova da acusação, produzida sob o crivo do contraditório e de acordo com o art. 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apenas o testemunho da genitora das vítimas, a Sra. Maria da Conceição Gregório. Ao verificar o depoimento desta testemunha, que não é claro ao afirmar como se desenrolou os fatos, percebe-se que seu conteúdo é confuso e insuficiente para lastrear uma condenação. Esta testemunha disse que os policias chegaram com seu filho André algemado e que, logo após, o policial mais velho teria enfiado uma sacola de arroz ou açúcar na cabeça dos seus dois filhos, enquanto o outro estaria revirando seu guarda roupa em busca de drogas. Disse que o policial “mais velho” teria desferido chute nas costelas deles e que, logo após, saiu da sala e não presenciou mais os fatos. Entretanto, além deste depoimento, nada mais há nos autos que possa lastrear uma condenação dos dois apelados pelo grave crime de tortura. Destaca-se a constatação da magistrada na sentença que consignou que “os exames de corpo de delito (Evento 1, “OUT3”, fls. 20/21 – autos n. 2000169- 25.2020.9.13.0003) realizados na mesma data dos fatos não apontaram nenhuma lesão aparente no corpo dos ofendidos.”. Não há, nos autos, comprovação das agressões físicas e não restou devidamente esclarecida a circunstância de os apelados terem supostamente colocado um saco de arroz ou açúcar na cabeça das supostas vítimas. Aparentemente, um saco de arroz ou açúcar não possui as dimensões necessárias para que seja coberto o rosto de duas pessoas adultas e tal situação não restou esclarecida nos autos. Para além da insuficiência de provas, registro que a acusação indica que a testemunha Alberto Reis Alves seria pai da suposta vítima André. Todavia o único testemunho da acusação, prestado pela Sra. Maria da Conceição Gregório, demonstra que apenas a suposta vítima Samuel é filho de Alberto Reis Alves. Tal aspecto, aparentemente irrelevante, demonstra, ao meu ver, que não se pode condenar os apelados apenas com fundamento em confuso depoimento, sem a oitiva de outras testemunhas e das vítimas. Cabe destacar que o Ministério Público não envidou esforços para a oitiva da testemunha Alberto Reis Alves, tendo-se limitado a solicitar que, quando fosse cumprida a carta precatória destinada à oitiva de uma das supostas vítimas, fosse indagado sobre o endereço atual desta testemunha. Ressalta-se que o Ministério Público dispõe de acesso a sistemas eletrônicos de segurança social e também poderia ter tentado obter o endereço atualizado por meio de requerimentos específicos à magistrada, tal como a requisição de informações ao Tribunal Regional Eleitoral, o que não foi feito. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa também não auxiliam no esclarecimento dos fatos, uma vez que nenhum deles estava presente no momento das supostas agressões e torturas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não é possível condenar os apelados com fundamento nos depoimentos prestados na fase anterior ao processo, uma vez que o art. 297 do CPPM exige que o juiz, ao proferir a sentença, faça a avaliação das provas que foram produzidas sob o manto do contraditório. Dispõe o art. 297 do CPPM: Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. A impossibilidade de condenação com provas que não foram produzidas ou confirmadas durante o processo judicial também ocorre na justiça comum, uma vez que o art. 155 do Código de Processo Penal (CPP) possui redação semelhante à do art. 297 do CPPM. Sobre este tema, peço vênia para transcrever uma decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre este exato tema, que foi assim ementada: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA - MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO - REJEITA-SE - REEXAME DE PROVAS - VÍTIMA QUE NÃO DEPÕE EM JUÍZO - INSUFICIÊNCIA DA PROVA JUDICIALIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO. - Não tendo a vítima prestado depoimento em juízo, e revelando-se vago o depoimento da única testemunha presencial, deve ser absolvido o réu, por força do princípio "in dúbio pro reo". Portanto, inexistindo provas suficientes para a comprovação das acusações descritas na denúncia, não é possível acolher a pretensão do apelante. Assim, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que absolveu os apelados com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, também, negar provimento ao presente recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de agosto de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator